Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700578-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: LORRANE STEFANY RIBEIRO. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor pela agravada – Lorrane Stefany Ribeiro –, acolhera o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora. Desta feita, cominara às agravantes a obrigação de entregarem à agravada as chaves do imóvel objeto da compra e venda havida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação, sob pena da incidência de multa diária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) – limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, suspendendo, outrossim, o curso da ação executiva de no 0702798-18.2024.8.07.0021 até resolução final da demanda. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, no bojo do contrato firmado pelas partes, não subsistiria previsão viabilizando a retenção das chaves pertinentes ao bem na hipótese de atraso ou inadimplemento do pagamento de encargos mensais por parte da adquirente. Nessa senda, ressaltara que a medida adotada pelas recorrentes em razão do eventual direito de restituição dos valores desembolsados em favor da Caixa Econômica Federal, a título de juros de obra, se divisaria coercitiva e desprovida de lastro contratual. Assim, frisara ser devida a tradição do artefato especificado à recorrida, independentemente da satisfação dos encargos exigidos em seu detrimento. Ademais, pontuara que a cobrança das taxas condominiais vencidas em dezembro de 2023 e maio de 2024 se divisaria ilegítima, haja vista que os elementos guarnecidos aos autos evidenciariam que a agravada não recebera as chaves da unidade imobiliária adquirida e que a obrigação de pagar despesas dessa natureza somente eclodiria ante o exercício da posse de fato da coisa. Nesse diapasão, assinalara que a suspensão da execução de no 0702798-18.2024.8.07.0021 se despontaria imperiosa, ao menos enquanto não promovido o desate final da vertente ação. Sob essa moldura, deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela versado em exordial, nos moldes postos alhures. De seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do originalmente decidido e, ao final, a reforma do provimento monocrático guerreado para sobejar afastada a obrigação de fazer que lhes restara debitada, em consideração ao inadimplemento imputado à agravada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram que a retenção das chaves da unidade imobiliária remanescera motivada pela inadimplência em que incidira a agravada, porquanto se abstivera de pagar os juros de obra devidos à Caixa Econômica Federal. Nesse compasso, aduziram que a recorrida violara obrigação contratual que lhe estava afeta e sujeitara-as à satisfação dos encargos, o que respaldaria a medida de proteção da qual se valeram visando a obstar prejuízos irreversíveis e garantir a integridade do contrato enquanto não regularizadas as pendências financeiras. Verberaram, pois, que a entrega das chaves anteriormente à devida quitação dos débitos poderia ocasionar o desequilíbrio contratual e o comprometimento do cumprimento das obrigações pactuadas, fatores esses que justificariam a concessão do efeito suspensivo pretendido até que consubstanciado o julgamento do presente recurso (CPC, arts. 1.019 e 300). Complementaram que a decisão vergastada desconsiderara o fato de que a agravada, propositalmente, deixara de pagar o valor de R$7.772,73 (sete mil e setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), traduzido pelo somatório dos juros de obra cobrados nos meses de setembro de 2022 a dezembro de 2023. Outrossim, sustentaram que o Termo de Reserva, utilizado pela recorrida para alegar a ocorrência de atraso na entrega do imóvel, não se confundiria com o contrato de compra e venda, isto é, com o único instrumento apto a delimitar o prazo de tradição do bem. Alegaram que a carta de “habite-se” sobejara averbada em 22 de novembro de 2023, de forma que o imóvel estava concluído antes do esgotamento do prazo suplementar de 60 (sessenta) dias. Ainda, afirmaram que a retenção sucedida não configuraria abuso de direito, já que não se revelaria desproporcional ou excessiva, mas sim razoável e proporcional frente à situação de inadimplência verificada. Salientaram que a simples alegação de atraso na entrega do imóvel, desguarnecida de substrato contratual autorizador da suspensão do pagamento das parcelas, não implicaria a alforria da agravada no respeitante à sua responsabilidade de adimplir todas as obrigações estabelecidas no instrumento negocial. Acrescentaram que tais incumbências perdurariam independentemente da outorga do bem e que a recorrida incorrera em mora ao deixar de arcar com as prestações ajustadas, resultando na cobrança de juros e encargos contratuais. Sob esse espectro destacaram que a decisão hostilizada não considerara o inadimplemento ocorrido e se descurara de aplicar os encargos financeiros pertinentes – quais sejam, os juros de obra –, merecendo ser objeto de reforma. Registraram, no mais, que não integram quaisquer dos polos da ação executiva individualizada, a qual diz respeito apenas à autora e ao outro réu da vertente ação de conhecimento – Condomínio 66. Em suma, consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal a fim de que haja a suspensão do decisório agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor pela agravada – Lorrane Stefany Ribeiro –, acolhera o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora. Desta feita, cominara às agravantes a obrigação de entregarem à agravada as chaves do imóvel objeto da compra e venda havida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação, sob pena da incidência de multa diária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) – limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, suspendendo, outrossim, o curso da ação executiva de no 0702798-18.2024.8.07.0021 até resolução final da demanda. De seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do originalmente decidido e, ao final, a reforma do provimento monocrático guerreado para sobejar afastada a obrigação de fazer que lhes restara debitada, em consideração ao inadimplemento imputado à agravada. Consoante o exposto, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de urgência, seja imputada às agravantes a obrigação de entregarem à agravada as chaves da unidade imobiliária objeto do contrato de compra e venda que celebraram, ou se abstenção da adquirente no que tange à satisfação dos juros de obra – alusivos aos meses de setembro de 2022 a dezembro de 2023 – retratara inadimplemento passível de respaldar a adoção da postura negativa assumida pelas alienantes, ou seja, as agravantes. Assim pontuado o cerne da controvérsia e emoldurada a matéria devolvida a reexame, conforme pontuado, a agravada ajuizara a ação subjacente objetivando, dentre outras formulações, a obtenção de provimento jurisdicional que impusesse às agravantes a obrigação de entregar as chaves do imóvel negociado e de pagar indenização por danos materiais e morais. Como lastro da pretensão autoral, a recorrida informara que, em 22 de março de 2021, firmara “TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL E CONDIÇÕES INICIAIS PARA PROCESSO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO No 37063 ITAPOÃ PARQUE”[2], cujo objeto é o imóvel localizado no Condomínio 66, Quadra 501, Conjunto 02, Lote 11, Bloco F1, Apartamento 204, Itapoã Parque - Brasília/DF, tendo sido o preço da aquisição firmado em R$127.453,18 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos). Nesse ínterim, alegara a agravada que o termo estimara a data de 30 de dezembro de 2021 como sendo a de entrega do bem, prevista a possibilidade de prorrogação desse prazo por 180 (cento e oitenta) dias corridos, de modo que a obra poderia se estender até 30 de junho de 2022. Outrossim, noticiara que, em 14 de maio de 2021, entabulara o respeitante contrato de compra e venda[3], o qual consignara o prazo de 15 de maio de 2023 para a conclusão da construção do imóvel, pois alienado quando em construção. A despeito disso, assinalara que as unidades imobiliárias do referido empreendimento somente começaram a ser entregues a partir do dia 05 de dezembro de 2023 e se não subsistisse qualquer débito junto à alienante, o que não era o seu caso. Demais disso, aduzira que, como a data de entrega constante no termo de reserva correspondia a, no máximo, o dia 30 de junho de 2022 – fato esse que teria sido determinante para o aperfeiçoamento da relação contratual – e que o imóvel não lhe fora confiado nesse prazo, abstivera-se de continuar custeando os juros de obra, porquanto reputara o pagamento dos acessórios indevido. Complementara que as agravantes estariam condicionando a entrega das chaves do apartamento ao pagamento dos encargos pertinentes ao período compreendido entre setembro de 2022 e outubro de 2023, o que perfaria o total de R$ 7.772,73 (sete mil e setecentos e setenta e dois reais e setenta e três reais). Nesse contexto argumentativo, a agravada formulara pedido de tutela provisória volvido à cominação da obrigação de fazer às recorrentes de entregar-lhe as chaves do imóvel, ao passo que se opõem à medida sob a justificativa de que a adquirente está inadimplente. Sob essa realidade fática, reprise-se que o Juízo primevo acolhera o pleito advindo da agravada com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) No Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia e Fiança, ID 217038050, não há previsão acerca da possibilidade de retenção das chaves do bem, em razão de atraso ou inadimplemento de encargos mensais pelo mutuário. Na verdade, consta no item 10.2 a hipótese de ajuizamento de ação de cobrança. Nesse sentido, ainda, o item 15.2 do Termo de Reserva, ID 217038048. Assim, em juízo de cognição sumária, tenho que a retenção das chaves pelas rés, em razão do eventual direito de reembolso pelos valores pagos à CEF, à título de juros da obra, indicia a prática de medida coercitiva que não encontra amparo nas cláusulas contratuais ao abrigo das quais as partes se vincularam. Logo, é de se acolher o pedido liminar, a fim de que as chaves do imóvel sejam entregues à autora, independentemente do pagamento dos encargos pelos quais está sendo cobrada pelas rés. O pedido de suspensão liminar da cobrança de taxas condominiais, também encontra amparo. Com efeito, a obrigação de pagar os encargos condominiais, na hipótese de imóvel adquirido na planta, nasce com o exercício da posse de fato, quando o adquirente passa a usar e gozar da coisa. No caso, os elementos evidenciam que a autora não recebeu as chaves do imóvel, não obstante, está sendo executada pelas taxas condominiais vencidas em 12/2023 e 05/2024. Nesse contexto, a suspensão da ação executiva. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar às rés que promovam a entrega das chaves do imóvel à autora, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$10.000,00, e suspender a ação executiva no 0702798-18.2024.8.07.0021, que tramita neste juízo, até a solução final do presente feito. (...)”. Historiados os fatos e atos precedentes, ao menos nesta análise perfunctória, afigura-se escorreito o provimento singular guerreado, não merecendo reparos. Do cotejo do termo de reserva originalmente firmado entre as partes extrai-se que, deveras, a data estimada para entrega da unidade imobiliária havia sido firmada no dia 30 de dezembro de 2021, sendo passível de ser prorrogada pelo interregno de 180 (cento e oitenta) dias corridos – isto é, até 30 de junho de 2022. Já o contrato de compra e venda que se seguira firmada, em seu item B.7, que a construção do empreendimento se findaria em 15 de maio de 2023, não em 30 de dezembro de 2021, resultando em dilatação do prazo para entrega da unidade negociada. Ademais, a cláusula 15 do termo previra que a satisfação dos juros de obra se despontaria incumbência afetada à agravada e que a cláusula 15.1 determinara que, em caso de ausência de saldo suficiente na conta corrente da recorrida, os encargos seriam debitados na conta corrente titularizada pelas agravantes. Já a cláusula 5.3 do instrumento contratual delineara que a devedora ficaria exonerada de pagar encargos mensais se ocorrido atraso na entrega do imóvel por prazo superior a 06 (seis) meses, contados da data original de término de obra disposta contratualmente. Nessa linha de intelecção, as partes controvertem sobre a data pactuada para a efetiva outorga da unidade habitacional especificada, porquanto a informação fora prestada de uma forma no âmbito do termo de reserva e de maneira divergente no ambiente do contrato de compra e venda. Em que pese, em um primeiro momento, tenda-se a privilegiar o estabelecido no instrumento contratual, não se pode descurar que os demais elementos probatórios guarnecidos aos autos originários pela agravada corroboram a compreensão de que lhe sobejara prometida a entrega do bem nos moldes do termo de reserva. É que as correspondências eletrônicas coligidas[4] evidenciam que, quando questionada acerca da previsão de entrega das unidades imobiliárias situadas no Condomínio 66, a preposta da JC Gontijo Engenharia S/A afirmara, por via do e-mail “itapoaparque@jcgontijo.com.br”, o seguinte: “O prazo final contratual de entrega é em junho/2022. As unidades habitacionais deste condomínio já estão prontas. No entanto, a evolução das obras de infraestrutura externa aos condomínios que darão funcionalidade ao empreendimento, tais como, pavimentação de vias, o fornecimento de água, energia elétrica e esgoto dependem muito das condições climáticas. Os meses de novembro e dezembro tiveram chuvas bastante acima da média, o que impossibilitou o avanço das obras de infraestrutura no cronograma previsto, e neste momento dependemos muito das condições climáticas, ainda incertas e atípicas, para estimar com maior precisão a data para entrega.” – grifos nossos. “Até o presente momento a previsão de entrega do condomínio 66 permanece a mesma que consta em sua proposta de reserva de unidade, mas, é importante ressaltar que esse prazo poderá ser prorrogado por mais 180 dias, conforme consta descrito no item 21 da proposta de reserva”. – grifos nossos. Somado a isso, a conversa[5] havida por adquirentes de unidades habitacionais situadas no empreendimento Itapoã Parque, por intermédio de grupo criado em WhatsApp, possibilitam a inferência de que o preposto da Caixa Econômica os instruíra a desconsiderar data atinente ao ano de 2023. Assim é que, ultrapassados 06 (seis) meses da data originalmente indicada como sendo a de término de obra – 30 de dezembro de 2021 –, deduz-se que a adquirente ficara desobrigada de pagar os encargos mensais inerentes à construção, ressoando impossível, ao menos em sede de juízo de delibação, que a abstenção de continuar a suportar o custeio dos juros de obra após 30 de junho de 2022 resulte na conclusão de que a agravada incidira em inadimplência, pois aparenta ter cumprido com a obrigação pecuniária que lhe estava atribuída em conformidade com a cláusula 5.3 do instrumento contratual. Desta feita, embora a cláusula 26.1 do dito termo tenha autorizado a retenção das chaves da unidade habitacional adquirida por meio do contrato de compra e venda até o saneamento de eventual falta ou atraso de pagamento de quaisquer das obrigações pecuniárias assumidas pela adquirente, neste momento não subsiste possibilidade de se aferir, com veemência, que a recusa na outorga do supramencionado artefato estaria legitimada por inadimplência da agravada no tocante ao pagamento dos juros de obra incidentes a partir de setembro de 2022. Frente ao alinhavado, releva-se, inclusive, que a aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) no bojo da presente apreciação liminar se descerra em favor da recorrida, posto que, se não recebera o imóvel no prazo que lhe fora prometido, abdicando de adimplir eventual encargo pecuniário ulteriormente à data aprazada, as agravantes devem cumprir com a sua obrigação de fazer – entrega das chaves – antes de exigirem o implemento da obrigação de pagar em comento. Além disso, giza-se que estar-se-á diante de controvérsias – data efetivamente acordada para a entrega do imóvel, descumprimento contratual por ambas ou uma das partes, responsabilidade pela satisfação dos juros de obra posteriormente a junho de 2022, etc. –, de modo que a exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelas litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o interregno temporal alusivo à construção do bem e a ausência de quitação da completude dos encargos em destaque pela recorrida, aclarando quem realmente incorrera em inadimplência e se a negação advinda das recorrentes no concernente à concessão das chaves da unidade imobiliária restara motivada ou não. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, reforça-se que, atualmente, não subsiste lastro para o acolhimento da medida postulada perante esta instância recursal, notadamente quando as alegações formuladas pelas agravantes se afiguram, até então, desprovidas de substrato material. Essas inexoráveis evidências denotam o cabimento da cominação positiva imputada às recorrentes, sobretudo porque afastado o pressuposto para deferimento da medida pertinente ao risco de advir dano irreparável ou de improvável reparação aos postulantes ou prejuízo ao resultado útil do processo. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, segundo o defluído do aresto adiante ementados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A destituição de sócio administrador de sociedade limitada deve se dar, em regra, pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social. Art. 1.063, § 1°, do Código Civil. 2. A destituição de sócio administrador por decisão judicial é aceita pela jurisprudência pátria apenas em casos excepcionais, em que estejam cabalmente demonstradas a prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 3. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1382405, 07070737820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia requisito indispensável à concessão da antecipação da tutela de urgência, pois, revestida de lastro material, confere certeza ao direito perseguido, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina patente, a tutela provisória demandada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Logo, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e sem o intento de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica na espécie a presença da verossimilhança do alegado pelas agravantes, afora a necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando a manutenção da decisão hostilizada ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. A par da controvérsia sobre a data efetivamente contratada para conclusão e entrega da unidade negociada entre as litigantes, resultando em controvérsia sobre a parcela reputada inadimplida, não assiste às agravantes, como fornecedoras e alienantes, lastro contratual para recusarem-se à entrega da unidade negociada. Se as demais obrigações foram adimplidas, inclusive com a contratação do empréstimo por parte da agravada, não lhes é lícito reter o imóvel como forma de inquinar a adquirente à realização da obrigação reputada inadimplida, que, inclusive, defronte o alcance do preço da unidade, soa de baixa expressão. A retenção da unidade, sob essa realidade, encerra exercício das próprias razões, que, na espécie, não se afigura razoável nem consoante o sistema legal. Ora, se o preço fora realizado, os acessórios reputados inadimplidos não legitimam que as agravantes retenham o imóvel. A discussão sobre o débito deve ser ultimada em ambiente próprio, afastada a retenção da unidade. Dessas inferências deriva, em suma, a certeza de que a argumentação alinhada pelas agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamaram. Sob essa realidade, ao menos nesta análise perfunctória, o decisum guerreado não merece reparos. No mais, o cotejo do fólio processual implica a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo, legitimando o processamento do agravo sob sua forma instrumental e obstando, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo vindicado. Com fundamento nas argumentações expendidas, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão – ID 67759666 (fls. 124/126). [2] Termo de Reserva – ID 67759668, págs. 40/48 (fls. 54/62). [3] Contrato – ID 67759668, págs. 49/80 (fls. 63/94). [4] Correspondências Eletrônicas – ID 67759668, págs. 87/94 (fls. 101/108). [5] Conversa – ID 67759668, pág. 95 (fl. 109).